Tribunal: TJDFT
Processo: 0733226-43.2024.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0733226-43.2024.8.07.0001 APELANTE: JESSICA WRIGHT DE AGUIAR APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. DESPACHO Intime-se a apelante-autora para, querendo, se manifestar sobre o eventual não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica aos fundamentos da r. sentença, art. 932, III, do CPC, notadamente quanto à existência de coisa julgada material, no prazo de cinco dias, arts. 10 e 933 do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília - DF, 23 de outubro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora